Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio dos valores (R$1.222,89, R$ 21,42, R$1.089,00) encontrados nas contas da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar a possibilidade de penhora de até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em contas correntes da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 833, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022.